Tribunal: TJPA
Processo: 0007340-76.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007340-76.2015.8.14.0301

APELANTE: ALBENIZ SOARES DA SILVA, ARLETE SOARES FALCAO

APELADO: ALUZIMARA NOGUEIRA BEZERRA, MARCOS MONTEIRO DINIZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO. OCUPAÇÃO INDEVIDA. DIREITO DE PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que determinou a imissão dos autores na posse de imóvel adquirido em leilão da Caixa Econômica Federal, ocupado indevidamente pela ré.

2.

Ação ajuizada pelos adquirentes do imóvel, com pedido de tutela antecipada e indenização por perdas e danos.

3.

Sentença julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a imissão na posse e fixando indenização pela ocupação indevida.

II. Questão em discussão

4. A legitimidade dos autores para pleitear a imissão na posse do imóvel arrematado em leilão extrajudicial.

5. A necessidade de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal e remessa dos autos à Justiça Federal.

6. A validade do contrato de compra e venda celebrado entre os autores e a Caixa Econômica Federal.

7. O direito à indenização por benfeitorias alegadamente realizadas no imóvel pela ré.

III. Razões de decidir

8. A imissão na posse foi corretamente concedida, pois os autores comprovaram a propriedade do imóvel e a ocupação indevida pela requerida.

9. A denunciação da lide à Caixa Econômica Federal é descabida, pois eventual nulidade do leilão deve ser discutida em ação própria, não afetando o direito dos arrematantes à posse do bem.

10. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação, pois não há interesse jurídico direto de ente federal na lide.
11. O contrato firmado entre os autores e a Caixa Econômica Federal é válido e regularmente registrado, conferindo-lhes legitimidade para pleitear a posse do imóvel.

12. A indenização por benfeitorias foi indeferida, pois a requerida não comprovou sua realização nem formulou pedido específico no momento processual adequado.

IV. Dispositivo e tese

13. Apelação conhecida e desprovida.

14. Tese de julgamento: “O adquirente de imóvel em leilão promovido por instituição financeira possui direito à imissão na posse, independentemente de eventuais alegações de nulidade do procedimento de alienação, que devem ser discutidas em ação própria.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 125, I e II, 373, I, e 487, I; Lei nº 9.514/97, art. 24, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.909.196/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021; TJPA, AC 00051101220118140201, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 11/09/2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007340-76.2015.8.14.0301

APELANTE: ARLETE SOARES FALCÃO

APELADO: MARCOS MONTEIRO DINIZ e ALUZIMARA NOGUEIRA BEZERRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ARLETE SOARES FALCÃO
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM PERDAS E DANOS
.

Na origem,
ALUZIMARA NOGUEIRA BEZERRA e MARCOS MONTEIRO DINIZ
informaram que são proprietários do imóvel que é ilegalmente ocupado pela ré no edifício Residencial Rio Sena, no qual foi adquirido por R$ 216.910,98, da empresa EMGEA, estando devidamente registrado no Cartório. Entretanto, o imóvel se encontra ocupado pela requerida e outros, não sendo possível os autores exercerem a posse dos imóveis adquiridos por conta da injusta ocupação.

Além disso, foi relatado que uma das rés era a antiga proprietária do imóvel, que foi hipotecado junto a caixa, que transferiu e cedeu a EMGEA em 2005, sendo os ocupantes notificados sobre a realização da venda do imóvel, mas ignoraram, tendo inclusive sido realizadas tentativas de negociação da desocupação, mas não foram apresentadas qualquer intenção de desocupar o apartamento.

Os interessados juntaram aos autos do processo: CNH dos autores, comprovante de residência, contrato de compra e venda e registro do imóvel.

Em decisão de fls.35- 36 foi concedida a antecipação de tutela.

A ré, em petição de fls. 37-39, requereu a manifestação do Ministério Público, anexando RG, CPF e comprovante de residência da interditada, RG da curadora, mandado de averbação, sentença e termo de compromisso da curatela. Na petição de fls. 49- 51, é alegado que o autor e o MM magistrado possuem mesmo sobrenome familiar paterno, requerendo exceção de impedimento, com suspensão do processo.

Em decisão de fl. 62, foi reservado para apreciação da tutela antecipada após a contestação.

A ré, em contestação, alegou incompetência, tendo em vista que foram demandados pela empresa EMGEA em uma ação de execução hipotecária, mas nunca foram informados da venda ou qualquer negócio jurídico, gerando vicio de nulidade ao negócio jurídico, devendo ser a Caixa Econômica Federal a empresa denunciada. Além disso, é apontado que o contrato realizado entre a Caixa e os autores é nulo, tendo em vista que a autora da ação civil pública foi a empresa pública EMGEA, sendo irregular o contrato da caixa com a empresa.

Bem como foi aduzido que a requerida mora há mais de 24 anos no imóvel, realizando benfeitorias, requerendo que caso seja entendido pela procedência, haja a indenização pelas benfeitorias do imóvel. Foi anexado aos autos do processo: escritura pública, termo do aditamento, registro do imóvel, laudo médico da interditada.

Os autores, em ID 38369530, apresentaram replica a contestação, alegando que não há necessidade de denunciar à Caixa Econômica Federal, tendo em vista que já há um processo transitado em julgado junto à justiça federal tratando sobre a matéria, além de possuírem legitimidade ativa pois os autores são os verdadeiros proprietários, podendo reaver de quem injustamente o possua.

Em decisão de fls. 98, foi designada audiência, que nas fls. 102, foi apresentado o termo apontando frustração na conciliação.

Sobreveio a sentença recorrida, lavrada nos seguintes termos:

(...)

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) determinar a IMISSÃO DOS AUTORES NA POSSE DEFINITIVA DO IMÓVEL DESCRITO NA INICIAL, situado na Travessa Padre Eutíquio, nº 2596 – Edifício Residencial Rio Sena, apartamento 2204, bairro Batista Campos, nesta cidade (matrícula nº 23.175 do 1º Ofício de Registro de Imóveis).

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização aos Requerentes por ocupação indevida, a qual arbitro em 0,5% (meio por cento) do valor de aquisição do bem, mensalmente, desde o dia 01/06/2015 até a data da efetiva imissão dos autores na posse do bem, além de eventuais tributos e taxas de consumo que pendiam sobre o imóvel em questão até a data da desocupação do imóvel, devidamente atualizados, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento (publicação desta sentença), e com incidência de juros de 1% ao mês, a contar de 01/06/2015 (data em que a posse se tornou injusta).

c) Como os Autores decaíram de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), CONDENO a requerida ao pagamento das CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, bem como de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA em favor do patrono dos demandantes, os quais fixo em 15% do valor da condenação, em atendimento aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado devidamente certificado, expeça-se mandado de imissão na posse.

Aguarde-se o período de 06 (seis) meses do trânsito em julgado para o cumprimento de sentença. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos dando-se baixa na distribuição e observando as demais cautelas legais, sem prejuízo de posterior

desarquivamento para início da fase executiva.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 13 de dezembro de 2017”.

ALUZIMARA NOGUEIRA BEZERRA e MARCOS MONTEIRO DINIZ
interpuseram APELAÇÃO CÍVEL no Id. Num. 6813532.

Preliminarmente
, argui a nulidade da sentença, em razão da ausência de intervenção do Ministério Público Estadual, considerando a presença interesse de incapaz.

Ainda em sede de preliminar, afirma ser necessária a denunciação à lide da Caixa Econômica Federal, em virtude da suposta invalidade do contrato de venda e compra celebrado com os recorridos, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal.

No mérito
, sustenta que a sua posse é justa, pois se deu de forma mansa e pacífica, conforme dispõe o art. 1200 do Código Civil, já que ainda é legalmente proprietária do imóvel.

Acrescenta que o contrato firmado entre os apelados e a Caixa Econômica Federal é totalmente inválido, sendo, portanto, os autores/apelados partes ilegítimas para reivindicar a propriedade do imóvel.

Requereu, destarte, que seja o recurso de apelação conhecido e provido, a fim de anular ou reformar a sentença recorrida.

Marcos Monteiro Diniz e Aluzimara Nogueira Bezerra, por sua vez, interpuseram recurso de apelação na modalidade adesiva (Num. 6813533 – Pág. 01/08), requerendo, em suma, a reforma da sentença apenas e tão somente quanto ao momento de seu cumprimento.

Os apelados apresentaram contrarrazões à apelação de Num. 6813537 - Pág. 4, oportunidade em que requereram o não provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso adesivo na apelação de Num. 6813538 - Pág. 06.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto por ARLETE SOARES FALCÃO para reconhecer a nulidade da sentença, por ausência de intervenção do Ministério Público no primeiro grau (Num. 7988326).

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCAPAZ DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR SEU CURADOR. NULIDADE SOMENTE DO ATO JUDICIAL PRATICADO APÓS O MOMENTO ADEQUADO PARA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECLARADA NULIDADE SOMENTE DA SENTENÇA. CONSERVAÇÃO DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. RECURSO PROVIDO.

Retornaram os autos ao Juízo a quo para nova decisão, tendo sido encaminhado ao Ministério Público para manifestação (ID. 82869286 – Pág. 1).

Em parecer ministerial de 13/02/2023, o
parquet
manifestou-se nos seguintes termos:

1 - Pelo efetivo e imediato cumprimento da decisão de tutela antecipada de ID Num. 38369515 - Pág. 1, concedida em 23.04.2015 e sem cumprimento até a presente data, quase 08 (oito) anos depois;

2 - No mérito, pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO nos mesmos termos da sentença de ID Num. 38369534 - Pág. 1 a 4, tudo nos termos do art. 487, I do CPC;

3 Pela condenação da requerida por litigância de má fé, nos termos dos artigos 79 e 80 do CPC, com aplicação da multa prevista do art. 81 do CPC, em tudo observadas as demais cautelas legais, por ser ato de direito.

Sobreveio a sentença, ora recorrida
, lavrada nos seguintes termos:

(...)

DA QUESTÃO PRELIMINAR

Indefiro o pedido de denunciação à lide da Caixa Econômica Federal e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que existe ação própria para discussão de eventual nulidade de leilão, de forma que a matéria não pode ser apreciada em imissão de posse.

Assi, depois da arrematação ter sido dada por feita e acabada, deve ser atribuída estabilidade ao ato judicial, não sendo cabível e discussão a respeito do valor pelo qual os autores adquiriram o imóvel em ação de imissão de posse proposta por quem tem o domínio do bem.

MÉRITO

Na presente ação, cabe apenas observar o preenchimento dos requisitos da ação: a existência da prova do domínio e a posse injusta de seu detentor.

Assim, em relação ao pedido de imissão na posse, a ação merece prosperar.

A requerida admite a inadimplência, no entanto, levanta questões referentes ao financiamento do imóvel, que somente poderiam ser discutidas em sede própria e não no curso da presente ação. Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. VERIFICADOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA IMISSÃO DA POSSE, EVENTUAL OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO PEDIDO ANULATÓRIO PODERÁ SER RESOLVIDA EM PERDAS E DANOS. A ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE DÁ AO ARREMATANTE O DIREITO À SUA IMISSÃO LIMINAR NA POSSE, CONFORME OPERADO PELA AGRAVADA NO CASO CONCRETO DOS AUTOS
. EVENTUAL DEBATE SOBRE A REGULARIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA FINANCEIRA OU DA ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVOLVENDO A POUPEX E O AGRAVANTE DEVE SER REALIZADA EM AÇÃO PRÓPRIA, NÃO SE CONDICIONANDO À ENTREGA DA POSSE DO IMÓVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (3234502, 3234502, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-23). Grifo nosso.

Oportuno pontuar que eventual discussão da demanda na Justiça Federal não pode ser alegada na ação reivindicatória ou de imissão de posse do imóvel arrematado, por ser matéria estranha aos autores/agravantes e, ainda, porque eventuais vícios não contaminam a arrematação, o que impõe o prosseguimento do feito. Este Tribunal se manifesta nesse sentido, consoante se vê na ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR TER SIDO INTERPOSTO POR TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO, REJEITADA. MÉRITO: IMISSÃO DA POSSE DA PROPRIETÁRIA DO BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 1228 DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO PETITÓRIA FUNDADA EM PROPRIEDADE. JUSTO TÍTULO DEMONSTRADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE GAVETA. INOPONÍVEL À ESCRITURA PÚBLICA. LEGITIMIDADE DA RETOMADA DO BEM PELO AGENTE FINANCEIRO,
PORQUANTO CONFIGURADO O INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO À AÇÃO DE NULIDADE DE LEILÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.02005267-52, 204.038, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-21, Publicado em 2019-05-23) (grifei)

Sendo assim, não devem ser consideradas alegações referentes a suspensão do curso do processo em razão de eventual prejudicialidade externa com a ação na Justiça Federal, devendo ser dado prosseguimento ao feito para julgamento da ação.

Pois bem. A certidão imobiliária do bem (pág. 46-48) comprova aquisição do imóvel pelos autores e, em que pese não tenha havido notificação pré-processual à requerida, resta também demonstrada a sua posse injusta a partir do momento em que esteve ciente da posição de novos proprietários dos autores e da intenção destes, o que ocorreu com o protocolo da petição datada de 01/06/2015 (pág. 59-61), quando cessou a posse justa.

Assim, devidamente cabível o pleito indenizatório. Isso porque, a partir do momento em que se tornou injusta a posse da requerida, fica autorizada a reparação pelos danos suportados pelos autores, decorrente da impossibilidade de utilização do bem pelo legitimo proprietário, possuidor de justo título e boa-fé, até a efetiva saída do local.

No que tange a determinação de pagamento de taxa pelo período indevido da ocupação, esta encontra respaldo na norma inserta no art. 38 do Decreto-Lei 70/1966. No que diz respeito ao quantum a ser fixado pela taxa, a jurisprudência pátria vem entendendo como razoável o pagamento do percentual mensal de 1% sobre o valor do imóvel, nos termos do inciso VI do art. 24 da LEI 9.514 /97, a incidir desde a data em que a posse se tornou injusta, devendo cada parcela ser atualizada monetariamente pela média de juros INPC, acrescida de juros de 1% ao mês desde cada vencimento, conforme veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. TAXA DE OCUPAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, COM O REGISTRO NA MATRÍCULA. DECISÃO RECORRIDA ESCORREITA NESTE PONTO.SENTENÇA QUE FIXOU QUANTUM COM BASE NO VALOR DE ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR A SER DEFINIDO COM BASE NA REDAÇÃO DO ART. 37-A, DA LEI 9.514 /97. FIXAÇÃO DA TAXA MENSAL EM 1% SOBRE O VALOR DA GARANTIA DESCRITO NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ART. 24, VI, DA LEI 9.514 /97). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - XXXXX-73.2021.8.16.0066 - Centenário do Sul - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ - J. 14.02.2022)

Com relação à alegada existência de benfeitorias no imóvel pelos requeridos, destaca-se que que os documentos apresentados são insuficientes para de fato comprovar a existência das benfeitorias que pretendiam ser indenizados; restando necessária a produção de provas, cuja incumbência cabia aos requeridos, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, os quais não as produziram.

Assim, não produzindo provas documentais suficientes e não requerendo a produção de outras, em momento oportuno, a teor do art. 223 do CPC/2015, mister o reconhecimento da ausência de comprovação do alegado direito à retenção de benfeitorias.

A jurisprudência do STJ coaduna a esse entendimento, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/15. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM AÇÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO AINDA QUE APÓS A CONTESTAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE.
1. Ação de resolução de contrato c/c reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos materiais, ajuizada em 09/08/2016. Autos conclusos para esta Relatora em 12/09/2019. Julgamento sob a égide do CPC/15.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.
4. Nas ações possessórias e considerando a natureza dúplice dessas, não é possível afastar a ocorrência de julgamento extra petita (fora do pedido) da indenização por benfeitorias, em benefício do réu revel, ante a não apresentação de contestação ou da ausência de formulação de pedido indenizatório em momento posterior.

5. O deferimento do pleito de indenização por benfeitorias pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta. A fase de liquidação de sentença não é momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, tendo o objetivo - apenas - de especificar o quantum debeatur (apuração do valor da indenização).”

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1836846/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). Grifo nosso.

Nesse sentido, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para determinar a imissão dos autores na posse definitiva do imóvel descrito na inicial, situado na Travessa Padre Eutíquio, nº 2596 – Edifício Residencial Rio Sena, apto 2204, bairro Batista Campos, nesta cidade, matriculado sob o nº 23.175 no 1º Ofício de Registro de Imóveis e, ainda, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por ocupação indevida, a qual arbitro em 1% sobre o valor do imóvel, nos termos do inciso VI do art. 24 da LEI 9.514 /97, a incidir desde a data em que a posse se tornou injusta, devendo cada parcela ser atualizada monetariamente pela média de juros INPC, acrescida de juros de 1% ao mês desde cada vencimento, a contar de 01/06/2015.

Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atual da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Com o trânsito o julgado, nada mais pendente de cumprimento ou comunicação, arquive-se os autos.

Havendo apelação, intime-se a parte apelada para, no prazo legal, caso queira, apresentar contrarrazões. A análise do juízo de admissibilidade será feita no juízo ad quem, conforme preceitua o artigo 1010, §3º, do CPC.

Apresentada as contrarrazões ou decorrido o prazo, remetam-se autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, com as homenagens deste juízo e as cautelas de estilo.

Servirá a presente sentença como mandado/ofício.

P. R. I. C.

Belém-PA, 10 de maio de 2023.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

Irresignadas, ARLETE SOARES FALCÃO representado por sua CURADORA, ALBENIZ SOARES DA SILVA interpôs recurso de Apelação (Num. 14627646), requerendo a anulação ou reforma da sentença.

Em sede de preliminar, reiterou os pedidos de denunciação da lide à CEF, reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade ativa dos autores.

No mérito, insistiu na tese da nulidade do negócio jurídico firmado entre a CEF e os autores, reforçando que não houve regular leilão, e destacou a necessidade de indenização pelas benfeitorias.

Contraminuta recursal (Num. 14627647) suscitando preliminarmente, que o presente recurso seja recebido sem efeito suspensivo, conferindo exequibilidade imediata à sentença recorrida e, por fim, quanto ao mérito recursal, o Apelado requer o total desprovimento do presente recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

No Id. 17903511, o Ministério Público se manifesta pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

DA REFORMA DA SENTENÇA – DENUNCIAÇÃO À LIDE

Inicialmente, convém consignar que o indeferimento da denunciação à lide foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

DA QUESTÃO PRELIMINAR

Indefiro o pedido de denunciação à lide da Caixa Econômica Federal e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que existe ação própria para discussão de eventual nulidade de leilão, de forma que a matéria não pode ser apreciada em imissão de posse.

Assi, depois da arrematação ter sido dada por feita e acabada, deve ser atribuída estabilidade ao ato judicial, não sendo cabível e discussão a respeito do valor pelo qual os autores adquiriram o imóvel em ação de imissão de posse proposta por quem tem o domínio do bem. (...)

Denunciação da lide é uma intervenção de terceiros em um processo judicial, em que o denunciado é chamado a responder pela garantia do negócio jurídico, nos termos do art. 125, do CPC, vejamos:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

No caso, inexiste relação jurídica que justifique sua inclusão no polo passivo.

Do mesmo modo, a discussão acerca da validade do contrato celebrado entre os apelados e a Caixa deve ocorrer em demanda própria, não podendo ser utilizada como argumento para obstar a imissão dos legítimos proprietários na posse do imóvel.

Sobre o tema colaciono julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - ARREMATANTE E MUTUÁRIOS OCUPANTES DO IMÓVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE (LEI Nº 9.514/97)- MUTUÁRIOS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - JUSTIÇA FEDERAL - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 125, DO CPC - AUSÊNCIA DE CONEXÃO E/OU CONTINÊNCIA - INDEVIDA REUNIÃO DOS FEITOS - NÃO SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE IMISSÃO NA POSSE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDUTAS NÃO CONFIGURADAS. - Incabível denunciação da lide da Caixa Econômica Federal na Ação de Imissão na Posse, envolvendo a arrematante os então mutuários ocupantes do imóvel, a fim de que a financeira comprove a regularidade dos leilões, se essa matéria está sendo debatida na Ação Anulatória, não cabendo referida discussão na presente demanda - A Ação de Imissão na posse ajuizada pela arrematante do imóvel em leilão extrajudicial em face dos mutuários e a Ação Anulatória ajuizada pelos mutuários em face da financeira não guardam pedido e causa de pedir em comum e nem identidade entre as partes e a causa de pedir, e muito menos um pedido é mais amplo que o outro a justificar a abrangência dos demais pedidos, não se dando a conexão e/ou continência aquelas demandas - Não se vislumbra a configuração da litigância de má-fé apenas e tão somente porque a parte exerceu o direito de peticionar, sem que tenha procedido de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, ou incidido em qualquer outra hipótese elencada no art . 80, do CPC.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 14065115520248130000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/05/2024)

Apelação Cível.Imissão de posse Denunciação da lide à Caixa Econômica Federal descabida Objeto de controvérsia nos presentes autos que não envolve qualquer das hipóteses do artigo 70 do Código de Processo Civil Imóvel arrematado pela Caixa Econômica Federal e vendido ao autor, que continua ocupado pela antiga adquirente Discussão do contrato de financiamento imobiliário perante a Justiça Federal Irrelevância, por estar o imóvel registrado em nome do adquirente no Cartório de Registro de Imóveis, que, assim, detém a titularidade do domínio e deve ser imitido na posse do bem.Nega-se provimento ao recurso de apelação.

(TJ-SP - APL: 1317817320088260000 SP 0131781-73 .2008.8.26.0000, Relator.: Christine Santini, Data de Julgamento: 14/12/2011, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2011)

Assim, rejeito a prejudicial.

DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

A alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual não se sustenta. A matéria discutida nos autos versa sobre a posse e domínio de imóvel adquirido pelos apelados mediante compra regular e devidamente registrada.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a competência da Justiça Federal somente se configura quando há interesse jurídico direto de ente federal na lide, o que não ocorre no caso em tela, nos termos que segue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ABRANGÊNCIA . TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. 2. IMISSÃO NA POSSE. LIDE ENTRE PARTICULARES . BEM IMÓVEL. REMESSA DA AÇÃO DE IMISSÃO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CASO QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO ART . 109, I, DA CF/1988. PRECEDENTES. 3. AGRAVO IMPROVIDO . 1. Em atenção à Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, não tem aplicação ao caso examinado a dinâmica processual estabelecida pelo novo Código de Processo Civil, na medida em que, sobrevindo lei processual nova, os atos ainda pendentes dos processos em curso sujeitar-se-ão aos seus comandos, respeitada, porém, a eficácia daqueles já praticados de acordo com a legislação revogada.
2. Tratando-se de litígio entre particulares, firmou-se nesta Corte orientação segundo a qual "não é possível reunir ações, sob o fundamento de que o fato que as originou é o mesmo, se para uma delas a competência do Juízo é absoluta" ( AgRg no CC n . 92.346/RS, Relator o Ministro Humberto Gomes de Barros, DJe 3/9/2008). 3. Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 1636936 MG 2016/0293167-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2017)

O contrato firmado entre a Caixa Econômica Federal e os apelados já se aperfeiçoou, e a instituição financeira não figura como parte na presente demanda, tampouco há qualquer indicativo de interesse jurídico que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos que segue:

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE ? PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA ? MÉRITO: SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO DE IMISSÃO DE POSSE ? RÉU QUE NÃO POSSUI TÍTULO DE DOMÍNIO QUE JUSTIFIQUE SUA OCUPAÇÃO ? PRIVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR DE USAR, GOZAR E DISPOR DO IMÓVEL ? REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DA IMISSÃO ? MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL: 1
- Analisando detidamente o caso concreto, depreende-se que não há causa para remessa dos autos da ação de imissão de posse da Justiça Estadual para Justiça Federal, primeiro porque ausente a conexão entre as duas ações, pois possuem causa de pedir e objetos distintos.
2-A ação ordinária, ajuizada na Justiça Federal, tem como causa de pedir a anulação de concorrência pública. A imissão na posse tem como causa de pedir a ocupação de terceiros sobre imóvel cuja propriedade fora adquirida pela parte autora mediante concorrência pública junto a Caixa Econômica Federal e como objeto a imissão na posse . Também, faz-se ausente a continência, pois, as ações têm partes distintas. 3-Quanto ao interesse processual da Caixa Econômica Federal nas ações de imissão na posse intentadas entre particulares sobre imóvel adquirido por meio de leilão extrajudicial por ela promovido, há posicionamento consolidado a acerca da ausência de interesse daquele agente financeiro. 4- Da mesma forma, não é hipótese de suspensão do processo como prevê o art. 265, IV, ?a?, do CPC, pois a solução da demanda ordinária anulatória não é pressuposto lógico necessário para a decisão final em sede de ação de imissão na posse, a qual pressupõe a comprovação de propriedade do bem e a ausência de posse sobre o mesmo . 5-Preliminar rejeitada. MÉRITO: 1-In casu, a ora apelante ocupa o imóvel mesmo após a arrematação do bem pelo ora recorrido, que por sua vez se utilizara do remédio legal cabível para operar todos efeitos inerentes à sua propriedade, a saber: gozo, disposição e fruição, razão pela qual não se mostra presente qualquer justificativa capaz de modificar o entendimento firmado pelo Juízo de 1º grau. 2-Ademais, a discussão judicial a respeito de invalidades no procedimento extrajudicial de consolidação e alienação de imóvel, não impede que terceiro adquira a propriedade, tampouco evita o direito de imissão de posse do adquirente no bem. 3- De outro modo, a ação ordinária de nulidade ajuizada pela parte apelante, Proc . nº. 7541-80.2011.4 .01.3900, já se encontra devidamente julgada, tendo sido afastada todas as alegações de irregularidades no processo de aquisição do imóvel em litígio, junto à Caixa Econômica Federal. 4-Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AC: 00051101220118140201 BELÉM, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 11/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/09/2018)

Dessa forma, inexiste fundamento para acolhimento da alegação de incompetência absoluta.

DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO

A apelante não logrou demonstrar qualquer vício que macule o desenvolvimento válido e regular do feito. O devido processo legal foi observado, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Dessa forma, não há prejuízo processual que justifique o acolhimento da preliminar arguida.

DA ILEGALIDADE DA IMISSÃO NA POSSE

Cuida-se de ação na qual os autores pretendem a imissão na posse do imóvel situado na Trav. Padre Eutíquio n.º 2596, apartamento 2204, Edifício Residencial Rio Sena, Bairro Batista Campos, Belém, por ele adquirido perante a Caixa Econômica Federal - CEF.

O referido bem havia sido anteriormente adquirido pela ré, por meio de contrato com garantia de alienação fiduciária celebrado com a CEF. E, diante do inadimplemento da compradora (ora ré), a credora fiduciária consolidou sua propriedade, na forma do art. 26 da Lei n.º 9.514/97 (ID. Num. 6813503 - Pág. 5).

Argumenta que a existência de vícios e nulidade no procedimento que findou na nulidade sobre o leilão.

A ação de imissão na posse manejada pelos autores se revela adequada ao caso, já que almeja justamente obter a posse do bem do qual possui a propriedade adquirida com o contrato de compra e venda celebrado com a CEF. Trata-se, portanto, de uma ação petitória, a qual é a cabível em casos como o dos autos. Conforme esclarece o Superior Tribunal de Justiça:

"apesar de seu nomen iuris, a ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida.

Semelhantemente à ação reivindicatória, a ação de imissão funda-se no direito à posse que decorre da propriedade ou de outro direito real (jus possidendi), e não na posse em si mesmo considerada, como uma situação de fato a ser protegida juridicamente contra atentados praticados por terceiros (jus possessionis). (REsp n. 1.909.196/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

Vale destacar que o ajuizamento de ação com o objetivo de anular o procedimento que consolidou a propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário (no caso, a CEF), por si só, não suspende a ação de imissão de posse do adquirente que, na condição de terceiro de boa-fé, obteve legitimamente a propriedade.

DA NULIDADE ABSOLUTA DA ADJUDICAÇÃO e INVALIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO ENTRE A CAIXA E OS AUTORES

A alegação de invalidade do contrato firmado entre a Caixa Econômica Federal e os apelados carece de fundamento jurídico, sendo matéria estranha à presente demanda.

Ademais, o contrato de compra e venda, devidamente registrado, conferiu aos apelados a propriedade do imóvel, e eventual questionamento sobre sua validade deveria ser manejado em ação própria contra a instituição financeira.

Além disso, eventual nulidade do contrato não impede a imissão dos adquirentes na posse do bem, pois o título de domínio é suficiente para amparar a pretensão possessória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS

Por fim, em relação a tese de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel, apura-se dos autos que a autora adquiriu o imóvel em leilão da CEF.

Neste raciocínio, as benfeitorias realizadas pela ré integraram o lance ofertado, o que significa dizer que eventual direito de indenização/retenção pelas benfeitorias somente pode ser buscado contra quem de direito, uma vez que a parte autora não possui relação jurídica com a ré a justificar o pagamento de indenização.

É que, sendo a aquisição do imóvel por meio de leilão extrajudicial, promovido pela instituição financeira, o autor recebeu o bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus e no estado em que se encontrava. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. IMISSÃO NA POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO IMÓVEL. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NÃO DESOCUPADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO DA REQUERIDA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VIÉS PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR. TESE REJEITADA. RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NÃO OCORRÊNCIA, INOPONIBILIDADE AO ARREMATANTE/TERCEIRO ADQUIRENTE. POSSÍVEL MELHORIA QUE DEVERÁ SER OBJETO DE AÇÃO EM FACE DO ENTE FINANCEIRO. TESE INSUBSISTENTE. APELO DA PARTE AUTORA. PARTE QUE REQUER A CONDENAÇÃO DO ATUAL POSSUIDOR NA TAXA DE OCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 38 DO DECRETO-LEI 70/66. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA PARTE REQUERIDA NÃO PROVIDO. [...] 6. Por fim, em relação a tese de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel, apura-se dos autos que no caso em debate, o autor adquiriu o imóvel junto à CEF, desse modo eventuais benfeitorias realizadas pelos réus integraram o lance ofertado. De fato, se as benfeitorias renderam algum proveito econômico seria este da CEF, o que significa dizer que o autor ao realizar o pagamento do preço do bem naturalmente nele estava incluído tais benfeitorias. Desse modo, eventual direito de indenização/retenção pelas benfeitorias pode ser buscado contra quem de direito, uma vez que o autor não possui relação jurídica com a requerida a justificar o pagamento de indenização. Teses rejeitadas. 7. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte requerida conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada. (Apelação Cível - 0108781-81.2017.8.06.0001, Rel. Desembargador (a) MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 18/10/2023, data da publicação: 18/10/2023)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 20% sobreo valor da condenação, em atendimento aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025